Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. IPVA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO OBJETO DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DO ROUBO. INDEVIDA A COBRANÇA DE IPVA DURANTE A DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER A RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍTIVA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistentes os débitos de IPVA relacionados ao veículo Hyundai HB20 1.0 M, ano/modelo: 2014/2015, placa ONK 1222/DF, no valor total de R$ 7.670,29 (sete mil seiscentos e setenta reais e vinte e nove centavos), referente aos débitos de IPVA de 2018 a 2021, bem como a proporcionalidade (6/12) do ano de 2022, devendo, ainda, o réu se abster de promover novas cobranças sobre o aludido veículo, atribuídos à parte autora, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Juízo em sede de execução; e condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pela SELIC.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54658719) e isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Enfatiza que, conforme a legislação, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veiculo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, ate o momento em que o veiculo for recuperado. Nesse contexto, aduz que, no caso dos autos, o veículo foi recuperado em 21/11/2017, devendo esta data ser utilizada para embasar os lançamentos do IPVA do veículo.
4. Em contrarrazões, o requerente argumenta que teve seu veículo roubado em novembro de 2017 e devolvido em 04/07/2022, porém, as dívidas referentes ao débitos de IPVA de 2018 a 2021 foram cobradas, o que redundou na inclusão de seu nome em protesto, em violação aos seus direitos a personalidade, bem como ao bom nome na praça.
5. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, sendo que são atributos da propriedade o seu uso e gozo. Havendo a apreensão do bem em decorrência da apuração de prática criminosa, não se pode exigir o pagamento do IPVA do período em que o particular não mais tinha a posse do bem, em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo. A retirada de todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco.
6. No caso, o veículo da parte autora foi roubado em novembro de 2017 e, após apreendido pela Polícia Civil de Catalão/GO, foi submetido a perícia para identificação em 22/10/2020 (ID 54658702, páginas 13-15), tendo sido restituído ao requerente apenas em 4/7/2022 (ID 54658702, página 4). Inexiste prova de anterior comunicação do autor sobre a apreensão do veículo. Sendo assim, verifica-se que o autor não contribuiu para a demora na restituição do bem, razão pela qual faz jus à isenção tributária durante o período em que a administração pública se manteve na posse do veículo e inerte quanto à comunicação da apreensão.
7. Destaco precedente em caso semelhante: "4. No caso em tela, o veículo da parte autora foi roubado na data de 18/04/2018 (ID 35492567) e apreendido pela administração pública 2 dias após o evento delitivo. Assim, houve lançamento dos tributos devidos desde a apreensão administrativa do veículo objeto de furto - IPVA 2018, 2019 e 2020 (ID 35492570). 5. No entanto, apenas em 28.05.2021, a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais do Distrito Federal devolveu o veículo, mediante lavratura do respectivo termo, momento em que o proprietário recuperou o automóvel, inexistindo provas de anterior comunicação do autor sobre a apreensão do veículo. 6. Desse modo, contata-se que o autor não contribuiu para a demora na restituição do bem, fazendo jus à isenção tributária durante o período em que a administração pública se manteve na posse do bem e inerte quanto à comunicação da apreensão do veículo, qual seja, 18/04/2018 a 28/05/2021, devendo ser mantida a sentença.(...)(Acórdão 1431399, 07604804820218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
8. A jurisprudência é assente no sentido de que a inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade dos inscritos, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
9. Considerando as circunstâncias da lide e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por dano moral, conforme consignado em sentença.
10. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.